Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TEMAS 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Em observância à determinação do Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento do mandado de segurança, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.
2. Se o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de primeiro julgamento do mandado de segurança versou exclusivamente sobre a alegação de litisconsórcio passivo com a União e apontada necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, isso significa que todas as demais questões resolvidas no acórdão de primeiro julgamento do mandado de segurança restaram abarcadas pela preclusão, não podendo ser renovada a discussão no rejulgamento.
3. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). No caso concreto, o medicamento pretendido encontra-se devidamente registrado na ANVISA.
4. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento.
5. No tocante ao deslocamento da competência para a Justiça Federal, a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral foi a seguinte: “I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
6. Em consulta à listagem apresentada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), verificando-se que, na alíquota zero, o preço máximo de venda ao governo (PMVG) da substância Pirfenidona, seja sob o nome comercial Esbriet, seja sob o nome comercial Egurinel, alcançou importe anual inferior a 210 salários-mínimos, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal.
7. Ainda que fosse hipótese de ingresso da União, houve modulação dos efeitos do julgamento do tema 1234/STF, no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito [do recurso extraordinário] no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”
8. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o STJ definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
9. Verificando-se terem sido satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme o supracitado Tema 106/STJ, a disponibilização do medicamento prescrito ao impetrante é imprescindível para o tratamento e manutenção da sua saúde, restando caracterizado, pois, o direito líquido e certo ensejador da concessão da segurança requerida.
10. A Constituição Federal garante o direito à saúde de forma integral a quem demonstrar necessidade, não podendo o Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em respeito ao princípio da dignidade humana.
11. Não se verificando divergência entre o primeiro acórdão de julgamento do mandado de segurança e os paradigmas do STF (Temas 793 e 1234), tendo em vista a distinção realizada, o acórdão proferido por esta 1a Câmara Cível deve ser mantido.
12. Segurança concedida. Acórdão mantido.